Tribunal: TJMT
Processo: 1032231-09.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032231-09.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SIDNEY DOMINGOS DE SALES - CPF: 045.475.621-64 (RECORRENTE), ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI - CPF: 035.860.011-18 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0111-10 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. REVENDEDOR DE PRODUTOS COSMÉTICOS. DOCUMENTOS PESSOAIS, SELFIE E NOTAS FISCAIS ASSINADAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
SIDNEY DOMINGOS DE SALES
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto, condenando-a ao pagamento do débito e por litigância de má-fé.

2.

No caso, a parte recorrente aduz desconhecer o débito inscrito em seu nome no cadastro de inadimplentes, no valor de
R$ 485,26.

3.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbia à parte ré demonstrar a legitimidade da cobrança, mediante prova hábil a evidenciar a contratação.

4.

Com efeito, a empresa reclamada se desincumbiu do ônus probatório, ao comprovar a existência da relação jurídica entre as partes, apresentando biometria facial, cópia de documentos pessoais, diversas notas fiscais de compra de produtos e canhoto de recebimento assinado (id. 308915129).

5.

Aplica-se ao caso a Súmula 34 da Turma Recursal de Mato Grosso, segundo a qual
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”.

6.

No caso em análise, as provas apresentadas pela defesa possuem robustez suficiente para contrariar a tese exposta na inicial, sendo forçoso reconhecer a existência do negócio jurídico e a legitimidade da cobrança que originou a inscrição nos cadastros de inadimplentes.

7.

Restou demonstrado que o autor atuava como revendedor dos produtos da empresa reclamada, tendo inclusive recebido as mercadorias em seu endereço residencial, conforme comprovam os documentos constantes nos autos.

8.

A negativação do nome do autor decorreu de inadimplemento de débito legítimo, configurando exercício regular de direito da empresa reclamada, não havendo que se falar em ato ilícito ou dever de indenizar.

9.

A condenação por litigância de má-fé é medida que se impõe, tendo em vista a alteração da verdade dos fatos pelo autor ao negar a existência de relação jurídica devidamente comprovada nos autos.

10.

A sentença recorrida, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso inominado.

12.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

13.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025